Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. EXTINÇÃO PUNIBILIDADE. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIMES. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPOCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da exegese da norma do 74 da Lei n. 9.099/90, a composição civil tem substrato de renúncia ao direito de queixa ou representação da vítima. Após tentativas infrutíferas de composição civil e recebida a denúncia, inviável a extinção da punibilidade por ausência de composição civil. Preliminar rejeitada.
2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma Art. 129, caput, Art. 147; Art. 150, § 1o e Art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
3. A confluência entre a palavra das vítimas segurança com riqueza de detalhes, do agente policial e de outros elementos probatórios; e, no caso, o firme e inequívoca conformação aos laudos da polícia técnica, infirmam as teses defensivas de absolvição ou desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato.
4. Negou-se provimento ao recurso.